Tribunal: TJES
Processo: 0001110-59.2016.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001110-59.2016.8.08.0039

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANANIAS MENDES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. QUALIFICADORA. MOTIVO FÚTIL.RECURSO DESPROVIDO.

Ao Conselho de Sentença, desde que fundado em algum elemento de prova, é legítimo formular a sua íntima convicção afastando a versão apresentada pela defesa, mesmo que ela se mostrasse plausível, aplicando-se o mesmo raciocínio em relação às qualificadoras.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0001110-59.2016.8.08.0039

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANANIAS MENDES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: WALACE DOS SANTOS ALCURE - ES3673

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de apelação interposta por
Ananias Mendes da Silva
em razão da sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara de Pancas, que considerou o recorrente como incurso nas sanções do
artigo 121, §2º, inciso II do Código Penal
, condenando-o à pena de
14 anos e 6 meses de reclusão
, em regime inicial fechado.

O apelante diz que
o julgamento teria sido manifestamente contrário à prova dos autos
, pleiteando, subsidiariamente, o
afastamento da qualificadora
.

O recurso não merece provimento.

De acordo com a denúncia, em 13 de junho de 2016, no Córrego do Icaral, Distrito de Vila Verde, município de Pancas/ES, o denunciado, com intenção de matar e utilizando-se de uma arma de fogo, efetuou 04 (quatro) disparos em face de Sebastião Afonso Fernandes, o que resultou em sua morte. Ainda como narra o MP, o denunciado acreditava que a vítima era "macumbeira" e teria feito um "trabalho" em seu desfavor, motivo que gerou a desavença entre ambos e a prática do delito.

Tratando-se de procedimento do Tribunal do Júri,
a condenação

apenas será revista
se

manifestamente

contrária

à

prova

dos

autos
, a teor do artigo 593, §3º, do Código de Processo Penal.

Ao contrário do que sustenta o apelante, a versão trazida pelo Ministério Público encontra amparo nos elementos colhidos durante a instrução, o que é suficiente a afastar eventual alegação de
julgamento manifestamente contrário à prova dos autos.

Ao
Conselho de Sentença,
desde

que

fundado

em

algum

elemento

de

prova
, é legítimo formular a sua íntima convicção afastando a versão apresentada pela defesa, mesmo que ela se mostrasse plausível
. Frise-se não bastar que o veredicto seja controverso; é necessário, para o acolhimento da apelação fundada no artigo 593, inciso III, do CPP, que do confronto de provas fique evidenciada a
manifesta opção pela afronta à evidência dos autos.

Na fase policial (fls. 38-39)
,
Alessandra Martins de Oliveira
, disse que passava pelo local quando, acerca de alguns metros, escutou os disparos de arma de fogo, embora não tenha visto o executor. Disse, no entanto, que todos os comentários na região são no sentido de, o autor dos disparos seria o Sr. Ananias, o qual teria praticado o delito conta de uma "macumba" que BAIANO teria feito para ANANIAS.

José Lopes da Silva
(fls. 47-48),
Adão Verdan de Souza
(fl. 182) e
Caio César Piske de Oliveira
(fl. 180), revelaram detalhes da desavença, esclarecendo que todos da região afirmaram ser o recorrente o executor do delito.

José Lopes
, em especial, esclareceu que o recorrente havia sofrido um acidente há pouca semanas e teria ficado cego de um olho, o que o fez acreditar que os referidos acontecimentos se verificaram em razão de macumba de Baiano.
Adão Verdan
foi ainda mais incisivo, esclarecendo que “
não demorou para que tomasse conhecimento de que o autor dos disparos que mataram a vítima foi o acusado
”, embora não soube da desavença entre o acusado e vítima. Caio Cesar, no mesmo sentido, disse ter obtido informações através de populares, no sentido de que o acusado e a vítima tinham uma rixa e que seria Ananias o autor dos disparos.

Interrogado (fl. 189),
o recorrente admitiu ter efetuado os disparos em desfavor da vítima, afirmando, contudo que a ação foi perpetrada em defesa de possível ataque da vítima, a qual estaria em posse de um facão
. Senão, vejamos:

[...] que confirma a que consta de seu interrogatório prestado na esfera policial, constante das ff. 58-9, com uma única ressalva; que a ressalva está no fato de que não se recorda de ter dito alguma coisa sobre a fato de Baiano" ter algum envolvimento com magia negra; que não era normal o interrogando andar armada; que não era do costume do interrogando andar armado, porém já estava andando com o revólver calibre 22 desde alguns dias antes da morte de "Baiano, em razão de ter ocorrido um assalto na localidade de Beira Mata;
que quando "Baiano" avançou em sua direção com um facão na mão, a interrogando não tinha como dar partida em sua motocicleta, por ser de combustível flex, tendo dificuldades para arrancar
; que foi somente por isso que saiu correndo;
que não tinha a possibilidade de correr, por causa do problema que teve na sua perna direita, em razão de um acidente anterior de moto
;
que se o interrogando não efetuasse as disparos em direção a "Baiano; seria morto por ele, pais "Baiano" quase o acertou com a facão
; que não tinha conhecimento de algum problema na data anterior ao fato, envolvendo "Baiano" e José Carlos, irmão do interrogando; que não tinha conhecimento de que "Baiano" fosse uma pessoa que criasse inimizades, pois o interrogando chegou até a brincar com ele em outras ocasiões; que ouviu comentários, no dia anterior ao fata, sem poder especificar quem foi que lhe disse, que "Baiano" estava com raiva do interrogando; que ninguém lhe disse por qual razão "Baiano" estava com raiva dele; que essa informação criou uma dúvida no interrogando e foi somente por isso que resolver ir até "Baiano" e perguntar por que razão ele teria raiva dele; que "Baiano", quando avistou a interrogando, nem lhe deu chance de conversar, já partindo para atingi-la com facão; que jamais pensou na possibilidade de ter que disparar contra "Baiano", no dia em que foi ter contato com o mesmo”

Assim, cabe aos jurados definirem se as provas são suficientes ao acolhimento da pretensão punitiva estatal, afastando a tese defensiva. O significado do advérbio de modo “manifestamente” é “claramente”, “incontestavelmente”, ou seja,
para ser desconsiderada, a versão deverá estar totalmente divorciada da prova;
do contrário,

haveria afronta à garantia de soberania dos veredictos, expressamente prevista no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da CRFB.

Salvo quando a decisão do Conselho de Sentença colidir, de forma inequívoca, com as provas técnicas e testemunhais, acolhendo versão claramente inaceitável, cabe a anulação pelo reconhecimento de que o veredicto foi manifestamente contrário à prova dos autos,
não sendo admitida a realização de novo julgamento por simples irresignação ordinária.

Como vem decidindo este
Egrégio Tribunal de Justiça
, “a decisão do júri somente comporta anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas ao caderno processual, vez que
é lícito aos jurados optar por
uma

das

versões

a

eles

apresentadas

para

análise
.” (TJES, ACr 0000967-42.2013.8.08.0050, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, DJ 19/10/2018)

No caso, contudo,

há prova oral acerca da
autoria dos disparos desferidos contra a vítima
, além de
relatos que evidenciam a motivação do crime
, por óbvio,
fútil,
o que vai ao encontro do
veredicto proferido pelo Tribunal Popular do Júri.

Aliás, o recorrente afirma que
"A discussão antes do evento criminoso faz desaparecer o motivo fútil",
algo completamente descabido em face das circunstâncias, as quais revela a
preexistência de rixa entre o réu e vítima
, justamente por aquele acreditar que havia perdido a visão de um olho por estar sob efeito de macumba realizada pelo ofendido. Em outros termos, a rixa/discussão era qualificada por um motivo que, na visão do Júri, revela-se fútil.

Pelo exposto, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)